Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Demonstrado que o requerente, na realidade, pretende rediscutir matéria já apreciada, sem, contudo, trazer aos autos fato novo que tenha o condão de alterar o julgado ou de clarificar injustiça e eventual erro de julgamento, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe.
2. Revisional admitida. Pedido julgado improcedente.